Tribunal: TJMT
Processo: 1007160-21.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007160-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA - CPF: 204.267.551-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LITISPENDÊNCIA – TRIPLICE IDENTIDADE CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatada a litispendência, em razão da identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas demandas, impõe-se a imediata extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, V).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
” (Proc. no 1007160-21.2021.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, pois, segundo entendeu o magistrado, considerando que a autora questiona a validade do mesmo contrato em outra demanda,
caberia a ela

“
aditar e/ou alterar o pedido ou a causa de pedir
(daquela ação, a fim de incluir a pretensão prestações vincendas),
consubstanciando, assim, na falta de interesse de agir da requerente, dada a ausência de necessidade, utilidade, adequação do ajuizamento da presente ação
”
(cf. Id. no 114313984).

A apelante suscita a nulidade da sentença porque “
totalmente destituída de fundamentação legal, pois inexistente quaisquer hipóteses para legitimar o indeferimento da petição inicial
”, tendo em vista que não há falar de inépcia da petição inicial, muito menos em ausência das condições da ação, sendo que a prematura extinção do feito configurou flagrante afronta ao princípio da primazia da decisão de mérito”.

Alega, ainda, que a “
sentença equivocada do magistrado a quo certamente não foi imparcial, muito pelo contrário, apresentou a sua opinião formada (ilações) equivocadamente, ou melhor, realizou um prejulgamento sem ao menos conceder oportunidade para examinar o mérito da causa
”, asseverando que “
a quantidade de ações declaratórias ingressadas na justiça não pode ser considerada uma forma de indeferir uma petição inicial, nada justifica mais uma decisão teratológica da magistrada de primeiro grau
”, motivo pelo qual p
ede o provimento do recurso para que, cassada a sentença, seja ordenada a retomada do regular processamento do feito na origem (cf. Id. no 114313986).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 114313989, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada pôs fim ao feito nos seguintes termos:

“Trata-se de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais proposta por FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, todos devidamente qualificados nos autos.

Registre-se, preambularmente, que a decisão exarada no ID. 51795937 reconheceu a conexão destes autos com as ações:

1007282-34.2021.8.11.0041 (2a Vara Esp. Direito Bancário de Cuiabá);

1007278-94.2021.8.11.0041 (4a Vara Esp. Direito Bancário de Cuiabá);

1007160-21.2021.8.11.0041 (4a Vara Esp. Direito Bancário de Cuiabá);

1029162-19.2020.8.11.0041 (7a Vara Cível de Cuiabá);

1029161-34.2020.8.11.0041 (9a Vara Cível de Cuiabá);

1029159-64.2020.8.11.0041 (8a Vara Cível de Cuiabá);

1029158-79.2020.8.11.0041 (10a Vara Cível de Cuiabá);

1017405-28.2020.8.11.0041 (11a Vara Cível de Cuiabá);

1017402-73.2020.8.11.0041 (7a Vara Cível de Cuiabá);

1017399-21.2020.8.11.0041 (11a Vara Cível de Cuiabá);

1017398-36.2020.8.11.0041 (5a Vara Cível de Cuiabá);

1000506-18.2021.811.0041, em trâmite na 5a Vara Cível;

Em acesso aos supracitados autos, constata-se a similitude das demandas, decorrente da identidade quase integral dos elementos constitutivos das ações, cumpre registrar que não houve a estabilização da lide nos autos.

Por conseguinte, impende mencionar a estranheza do fato de a parte autora ter optado pelo o ajuizamento de nova ação, ao invés de dar continuidade ao alusivo feito em trâmite, ante a possibilidade de modificar a causa de pedir e pedido nos termos do inciso I do art. 329 do Código de Processo Civil – CPC, senão vejamos: (...).

Destarte, da proficiente leitura do dispositivo, constata-se a evidente intenção do legislador em prezar pela instrumentalidade e economia processuais, tanto que, caso a primeira ação estivesse em trâmite em outro juízo, pertinente seria declinar da competência para a unidade judiciária em questão em razão da conexão; entretanto, tendo em vista que a alusiva ação também se encontra sob a responsabilidade desta magistrada, entendo pela plausibilidade em se aditar e/ou alterar o pedido ou a causa de pedir do Processo n.1007161-21.2020.8.11.0041, consubstanciando, assim, na falta de interesse de agir do requerente, dada a ausência de necessidade, utilidade, adequação do ajuizamento da presente ação.

Posto isso, considerando os princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processual, reconheço a ausência de interesse processual e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no inciso VI do art. 485 do CPC.”

O único reparo a ser feito à conclusão sentencial é no que se refere ao enquadramento jurídico do motivo que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, e, por consequência, do próprio fundamento legal a embasar a sentença terminativa, pois, ao invés de ausência de interesse processual (CPC, art. 485, VI), o que se vê, no caso, é a litispendência entre esta demanda e aquela processada no mesmo Juízo sob o no 1029162-19.2020.8.11.0041, afinal, há tríplice identidade entre as lides.

Em 29.06.2020, a apelante Florentina ajuizou contra o Banco Itaú Consignado a ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto Em Folha De Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
” (Proc. no 1029162-19.2020.8.11.0041), narrando que, “
diante das noticiadas fraudes, e inconformada com a renda que vem auferindo em seu benefício previdenciário de n. 0306156024 buscou auxílio para realizar a devida conferência
”, e afirmando que “
solicitou, de forma administrativa os referidos documentos
(ao Banco/réu)
, e, diante da recusa, bem como das noticiadas fraudes, acredita que o contrato averbado em seu benefício previdenciário esteja maculado:
Contrato n. 530316663
– início em 02/2014 no valor de R$ 503,13 – a ser quitado em 60 parcelas de R$ 15,40 – contrato excluído com 09 parcelas descontadas
”, e, ao final, assim postulou:

“No mérito, após analisados os documentos apresentados e inexistindo concomitantemente os três documentos imprescindíveis, quais sejam, o contrato válido, autorização para averbação junto ao INSS, e a prova inequívoca de que os valores foram entregues a parte autora, requer que seja declarado ilegal os descontos por ela realizados na única fonte de renda da autora, bem como CONDENAR O RÉU a restituir em dobro o montante pago no valor de R$ 683,98 (seiscentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos) determinando a cessação dos descontos, se ativos, sob pena de multa a ser fixada pelo nobre magistrado” (cf. Id. no 34055313 dos autos do Proc. no 1029162-19.2020.8.11.0041)

O processo em questão ainda se encontra na fase postulatória.

Em 06.03.2021, a
apelante Florentina propôs a presente ação, novamente nomeada como “
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto Em Folha De Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
” (Proc. no 1007160-21.2021.8.11.0041), onde, mais uma vez, expôs a narrativa de que, “
diante das noticiadas fraudes, e inconformada com a renda que vem auferindo em seu benefício previdenciário de n. 0306156024 buscou auxílio para realizar a devida conferência
”, seguida de idêntica afirmação de que “
acredita que o contrato ora discutido não fora realizado, já que
(...)
não detém qualquer via do contrato ora discutido
”, identificando que “
o
contrato ora discutido é:
Contrato n. 530316663
– início em 02/2014 no valor de R$ 503,13 – a ser quitado em 60 parcelas de R$ 15,40 – contrato excluído com 09 parcelas descontadas
”, e, ao final, pediu que:

“No mérito, após analisados os documentos apresentados e inexistindo concomitantemente os três documentos imprescindíveis, quais sejam, o contrato válido, autorização para averbação junto ao INSS, e a prova inequívoca de que os valores foram entregues a parte autora, requer que seja declarado ilegal os descontos por ela realizados na única fonte de renda da autora, bem como CONDENAR O RÉU a restituir em dobro o montante pago no valor de R$ 727,96 (setecentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos), determinando a cessação dos descontos, se ativos, sob pena de multa a ser fixada pelo nobre magistrado;” (cf. Id. no 114313955)

Como se vê, exceto pelo valor da indenização/restituição, que sofreu atualização pela incidência de juros e correção monetária, a petição inicial destes autos simplesmente reproduziu o mesmo pedido deduzido na ação ajuizada anteriormente, assim como, basicamente, ainda que com alguma modificação da redação do modelo, repetiu a fundamentação fática e jurídica, logo, mesmo que por outro fundamento, a manutenção da conclusão da sentença pela extinção do processo sem resolução é medida que se impõe.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022